Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714429-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIRO YOSHIOKA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas para o recorrente demonstrar o recolhimento do preparo recursal que, na petição de interposição do recurso, alega ter realizado (ID 29442585), contudo não se acha acostado ao processo. Assinalo que não se está deferindo novo prazo para o pagamento da despesa. (e) Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito